Tribunal: TJES
Processo: 0013793-68.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013793-68.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBENS GOMES MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0025997-80.2016.8.08.0048

EMBARGANTE
:
ROBSON DE JESUS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – OMISSÃO NO VETOR CULPABILIDADE – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO – CARÁTER INFRINGENTE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses do art. 619 do CPP, sendo inviável sua utilização para fins de rediscussão de matéria devidamente fundamentada e decidida.

2.
A valoração negativa da culpabilidade encontra amparo em dados concretos dos autos, notadamente pela brutalidade do modus operandi e pela fuga do agente sem prestar socorro, indicando maior reprovabilidade da conduta.

3. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a rejeição dos aclaratórios é imperativa, mesmo para fins de prequestionamento.

4. Embargos conhecidos e rejeitados. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória-ES, 21 de janeiro de 2026. DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER - RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
Nº.:

0013793-68.2010.8.08.0030

EMBARGANTE
:
RUBENS GOMES MIRANDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, o embargante alega omissão no v. acórdão quanto à análise da circunstância judicial da culpabilidade.

De início, verifico que o recurso é tempestivo, razão pela qual o conheço, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. No entanto, antecipando o desfecho, entendo que a pretensão não merece prosperar.

É cediço que os embargos de declaração têm como finalidade precípua sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, não se prestando ao reexame de matéria já decidida ou à demonstração de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, o acórdão embargado (Id. 17591446) consignou de forma clara que a exasperação da pena-base foi justificada e proporcional, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

O magistrado de piso valorou a culpabilidade negativamente pois o acusado, ao ser surpreendido pela enteada, evadiu-se do local sem prestar qualquer socorro à vítima, demonstrando maior indiferença com o bem jurídico tutelado.

Ademais, a brutalidade empregada consubstanciada em golpes de ferro seguidos de chutes, socos e tentativa de enforcamento enquanto a vítima dormia revela uma reprovabilidade que desborda do tipo penal. Tal entendimento coaduna-se com a orientação dos Tribunais Superiores:

“
Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte quando a matéria foi solvida de forma fundamentada no acórdão embargado.” (STJ - EDcl no REsp 1973397 MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

E sobre a idoneidade do vetor culpabilidade diante de elementos concretos:

"É idônea a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta no caso concreto, evidenciada pelo modus operandi ou pela especial brutalidade do agente." (STJ - REsp 2174008 AL, Tema Repetitivo 1.318, 2024)

Verifica-se, portanto, que a pretensão vestibular do embargante possui nítido caráter infringente, visando municiar os eminentes pares com argumentos já afastados por ocasião do julgamento da apelação. O acórdão abordou a revisão da dosimetria à luz dos arts. 59 e 68 do CP (Id. 17591446, Pág. 8-12), restando despiciendas outras considerações.

Inexistindo, pois, qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS,
MAS OS REJEITO
.

É como voto.

Vitória-ES, 21 de janeiro de 2026.

03

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto
.